Tribunal: TJBA
Processo: 8040094-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040094-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERTON ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRETENSÃO DESACOLHIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO. DESERÇÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040094-96.2024.805.0000,
de SALVADOR, em que figuram Agravante
EVERTON ARAUJO FERREIRA
e, Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça